Tribunal: STF
Processo: RE 203066
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: PROFESSOR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXERCÍCIO
CUMULATIVO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.
O acórdão recorrido afastou a ocorrência de acumulação
vedada mediante consistente interpretação de dispositivo
constitucional, inatacado no recurso extraordinário.
Mostra-se, ademais, inadmissível o recurso extraordinário
por se estar diante de ofensa indireta à Constituição.
Recurso não conhecido.